Tribunal: CARF
Processo: 10830.900041/2009-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gustavo Guimarães da Fonseca
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2001
RECURSO VOLUNTÁRIO. INOVAÇÃO DE MATÉRIA NÃO IMPUGNADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
O art. 17 do Decreto 70.235/72, que reza que a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante será considerada não impugnada, operando-se, destarte, preclusão consumativa, o que, nesta esteira, impede o conhecimento de recurso que inova as questões que não foram objeto de análise pela instância a quo.

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.900041/2009-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.323 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de março de 2021
Recorrente
GERMED FARMACEUTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2001
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INOVAÇÃO
DE
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
O art. 17 do Decreto 70.235/72, que reza que “a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante” será considerada não impugnada,
operando-se, destarte, preclusão consumativa, o que, nesta esteira, impede o
conhecimento de recurso que inova as questões que não foram objeto de
análise pela instância a quo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, nos termos do relatório e voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo (Presidente), Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena Dias, Andreia
Lucia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Sérgio Abelson (suplente convocado), Fabiana
Okchstein Kelbert e Gustavo Guimarães da Fonseca.
Relatório
Cuida o feito de diversos pedidos/declarações de compensação transmitidas
eletronicamente pela requerente, objetivando o reconhecimento de um direito creditório oriundo
de saldo negativo de CSLL apurado no ano de 2001, no valor de R$ 174.180.73. E este saldo,
diga-se seria composto por estimativas pagas – R$ 1.005.641,36 – e retenções – R$ 4.158,62.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.900041/2009-25
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.323 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.900041/2009-25

No caso, as DCOMPs, objetos desta demanda, receberam os seguintes números:
15761.36142.090804.1.3.03-3805),
17573.60218.160804.1.7.03-0250,
20696.16143.090804.1.3.03-3977,
42346.55221.090804.1.3.03-3090,
09483.16913.160804.1.3.03-4882,
30606.29588.170804.1.3.03-2151
e
4183.30642.160804.1.3.03-9198.
Ao apreciar os pedidos acima, a DRF de Campinas confirmou integralmente a
parcela do crédito relativa aos pagamentos e, apenas, parcialmente os valores relativos à CSLL
retida por fontes pagadoras, no valor R$ 2.900,48. Neste passo, reconheceu um direito creditório
de R$ 172.922,59 que, entretanto, pelo que expôs a unidade de origem, foi suficiente para
compensar tão só os débitos informados na PER/DCOMP Retificadora de no
06518.21025.280906.1.7.03-4899, e, parcialmente, aqueles descritos na DCOMP de no
17573.60218.160804.1.7.03-0250.
A empresa opôs a sua manifestação de inconformidade por meio da qual, e em
resumo, concordou com o valor do saldo reconhecido pela DRF/Campinas mas destacou que
teria incorrido em erro ao transmitir a DCOMP inicial no 15761.36142.090804.1.3.03-3805 e,
adicionalmente,
as
DCOMPs
sunsequentes,
de
nos
20696.16143.090804.1.3.03-3977,
42346.55221.090804.1.3.03-3090,
09483.16913.160804.1.3.03-4882,
30606.29588.170804.1.3.03-2151 e 4183.30642.160804.1.3.03-9198.
Objetivamente, esclareceu que teria pretendido a recuperação de saldos negativos
de 2000 e 2001, veiculados num mesmo pedido, e, à luz desse equívoco, teria retificado a
DCOMP inicial para reduzir o valor do crédito, abarcando, assim, apenas o ovalorriundo
daquele último ano-calendário.
Explicou, noutro giro, que o saldo de 2000 já havia sido utilizado para quitar as
mesmíssimas obrigações confessadas nas DCOMPs cujo cancelamento pretende, quais sejam, os
débitos confessados em DCTFs relativas ao 2o, 3o e 4o trimestres (que, inclusive, teriam sido
quitados, em parte, por DARF). Em linhas gerais, teria promovido a “compensação sem
processo” à que aludia o art. 14 da IN 21/97 e, assim, teria confessado em duplicidade (via
DCOMP e via DCTF) um mesmo débito já, vale reprisar, parcialmente pago em dinheiro.
Passou então a destacar outros equívocos que teria cometido, mormente no
preenchimento de suas DCTFs, dentre eles a indicação do saldo negativo de 2001 para quitação
das obrigações relativas ao 2o, 3o e 4o trimestres de 2002 (quando deveria constar o uso do saldo
oriundo de 2000). Noutro giro, e especificamente quanto ao 4o trimestre de 2002, sustenta que
teria indicado, com engano, a forma pela qual teria quitado as obrigações ali confessadas (na
predita DCTF teria informado a quitação da importância de R$ 69.601,30 por compensação e o
restante, R$ 50.491,87, por DARF, quando, em verdade, pelo que sustenta, seria o contrário – R$
69 mil quitados por DARF e R$ 50 mil por compensação).
Ao final, frise-se, pediu, apenas a “anulação dos débitos apresentados no presente
processo”.
Ao se pronunciar sobre o caso, a DRJ de Salvador, de início, cravou a ocorrência
de preclusão consumativa quanto ao montante efetivo do crédito passível de compensação,
oriundo do saldo negativo de 2001. Isto é, como a empresa concordou com a apuração feita pela
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.323 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.900041/2009-25

Unidade de Origem, o valor de R$ 172 mil reais não seria objeto da lide e, assim, as
compensações homologadas (total e parcialmente) pela DRF seriam definitivas.
A discussão ficou, então, centrada, tão só, como afirmou o Colegiado a quo, no
“débito remanescente após a homologação parcial da DCOMP no 17573.60218;160804.1.7.03-
0250 e dos débitos objeto das demais DCOMP que não foram homologadas”. E sobre isso, o
acórdão recorrido, num primeiro momento, atestou a ocorrência efetiva das compensações “sem
processo”, com o uso de saldo negativo 2000, quanto aos mesmos débitos que haviam sido
objeto das DCOMPs não homologadas (2o e 3o trimestres de 2002 – estimativas mensais de
CSLL devidas, assim, nos meses de junho a setembro de 2002, com vencimento até o dia 31
deste último mês).
Por conta disso, cancelou os débitos informados nas DCOMPs de nos
17573.60218;160804.1.7.03-0250,
20696.16143.090804.1.3.03-3977
e
42346.55221.090804.1.3.03-3090.
Quanto ao 4o trimestre, a despeito de confuso, neste ponto, o acórdão, ter-se-ia
considerado a inocorrência de compensações sem processo. Assim, as DCOMPs que veiculavam
débitos relativos aos meses compreendidos naquele período não poderiam ser canceladas, pura e
simplesmente.
Nada obstante, e mesmo tendo a então impugnante afirmado que o saldo negativo
de 2000 teria sido utilizado para a realização, apenas, de compensações sem processo, a DRJ
decidiu por examinar o crédito oriundo deste último ano-calendário, afirmando que o citado
saldo conformaria o valor de R$212.416,30 e não R$305.212,47 (este último valor apontado pela
empresa em sua DIPJ/2001). Em face desta redução, e após considerar que os débitos
confessados por meio das DCOMPs de nos 09483.16913.160804.1.3.03-4882 (que traz um
débito relativo à setembro, com vencimento em outubro) e 30606.29588.170804.1.3.03-2151
(veiculando um débito afeito ao mês de outubro) foram quitados extemporaneamente, decidiu
por homologar parcialmente a primeira e por manter a não homologação da segunda.
A ementa da decisão acima tratada restou, assim, redigida:
DIREITO CREDITÓRIO. RECONHECIMENTO. AUTOCOMPENSAÇÃO.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
Devem ser cancelados os débitos compensados anteriormente sem processo e
indevidamente declarados em DCOMP, e reconhecido o direito creditório relativo ao
saldo negativo remanescente das autocompensações, para homologar, parcialmente, as
compensações para as quais as DCOMP eram obrigatórias, até o limite do crédito
reconhecido.
A recorrente foi cientificada do teor do julgamento acima em 09/10/2015 (e-fl. 127),
tendo interposto o seu apelo em 11/11/2015 (e-fl. 154) em que, objetivamente, discutiu, apenas, o
saldo negativo de 2000 e afirmou que o valor do crédito oriundo deste período seria, de fato, de
R$305.212,47 (em contraponto ao montante de R$212.416,30, reconhecido pela DRJ). Pediu, assim,
o reconhecimento de um direito creditório adicional no importe de R$ 92.796,17 e a homologação
integral das DCOMPs de nos 09483.16913.160804.1.3.03-4882 e 30606.29588.170804.1.3.03-2151.
Este é o relatório.
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.323 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.900041/2009-25

Voto
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, Relator.
I
DO CHAMAMENTO DO PROCESSO À ORDEM.
Antes deste Relator se pronunciar, sequer, sobre a admissibilidade do recurso, é
essencial que a balbúrdia absurda verificada no feito seja saneada, até para que meus pares
possam entender os limites da lide e a patente e inadvertida inovação verificada tanto no acórdão
recorrido, como no próprio recurso voluntário.
Notem que a empresa interessada transmitiu, originariamente, uma DCOMP de no
15761.36142.090804.1.3.03-3805 em que, pelo que afirma, descreveria créditos oriundos de
saldos negativos de 2000 e 2001. Como o saldo negativo de 2000 já havia sido utilizado no
passado para a quitação de obrigações relativas aos meses abril a outubro de 2002 (socorrendo-
se, ai, da já tratada compensação sem processo), promoveu, então, a retificação daquela última
declaração por meio da DCOMP de no 06518.21025.280906.1.7.03-4899, suprimindo, assim, o
crédito relativo ao saldo negativo de 2000.
Por conta disso, a empresa pediu, exclusivamente, o cancelamento de todas as
DCOMPs que veiculavam como débitos, os meses de abril a outubro de 2002 que, como dito, já
teriam sido quitadas por compensação sem processo (IN 21/97), com o uso, insista-se, do saldo
negativo de 2000. A recorrente, vale frisar, não pediu a análise do saldo de 2000; não pediu a
homologação das PERDCOMPs que se seguiram; pediu, o cancelamento de declarações de
compensação que veiculavam débitos em tese já quitados, premendo, em consequência, pela
“anulação” destes.
O que fez, então, a DRJ?
Corretamente considerou definitiva a decisão da DRF quanto ao saldo negativo de
2001 e, destarte, quanto a homologação total da DCOMP de no 06518.21025.280906.1.7.03-4899
e parcial da DCOMP 17573.60218;160804.1.7.03-0250.
Passo seguinte, e a despeito deste relator entender impossível do ponto vista
jurídico, por ausência de competência legal para tanto (entendimento este não compartilhado
pelo restante deste Colegiado, vale destacar), a Turma a quo cancelou os débitos confessados por
meio das DCOMPs de nos 17573.60218;160804.1.7.03-0250, 20696.16143.090804.1.3.03-3977 e
42346.55221.090804.1.3.03-3090, reconhecendo, neste particular, que estes mesmos débitos já
haviam sido objeto de compensação sem processo.
Todavia, quanto aos débitos relativos aos meses de setembro e outubro de 2002,
informados respectivamente nas DCOMPs de nos 09483.16913.160804.1.3.03-4882 e
30606.29588.170804.1.3.03-2151, não obstante também terem sido objeto de confissão e
compensação em DCTF (algo explicitamente reconhecido pela DRJ), o acórdão recorrido
entendeu, sem muitas explicações, não haver, quanto a eles, a alardeada duplicidade (e, assim,
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.323 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.900041/2009-25

não os cancelou) 1. Mas, de forma ainda mais inusitada, decidiu por se utilizar de parte do saldo
negativo de 2000 para quitar parcela das obrigações confessadas nestas últimas DCOMPs!
Ora, estas duas declarações, pelo que afirma a própria decisão em exame,
informaram como direito creditório aquele que foi retificado pela DCOMP de no
06518.21025.280906.1.7.03-4899, que, por sua vez, o descreveu, apenas, como saldo negativo
de 2001! Como, então, se pode pretender quitar parte dos débitos aqui informados com um
crédito distinto daquele efetivamente declinado pela requerente? Teria, então, a DRJ promovido
uma compensação de ofício (mormente porque a empresa jamais requerera a homologação desta
compensação, pedindo, isto sim, e apenas, o cancelamento destas DCOMPs)?
É preciso frisar que este Relator concorda com a DRJ quando ela deixa de
cancelar os débitos informados nas DCOMPs em exame (ressalvados eventuais entendimentos
contrários) porque, como já destacado em nota 1, acima, para eles já vigia o novo regramento
preconizado pela MP 66/02, regulamentado pela IN 210/02. Isto é, a compensação sem processo
realizada quanto aos dois débitos ora informados não teve efeitos e, assim, não se teria na
hipótese, um bis in idem a ser alçado ao status de justificativa para o cancelamento das duas
declarações que remanescem em litígio.
Mas a convergência de entendimentos entre o que este Julgador pensa e o que foi
decido pela Turma a quo para por aí.
Com efeito, como já dito, aquele Colegiado jamais poderia ter modificado a
própria origem do direito creditório pretendido pela empresa para promover uma “compensação
de ofício” dos débitos por ela informados em declarações de compensação que:
a) veiculavam um direito creditório distinto daquele utilizado pela DRJ para
promover a sua homologação, ainda que parcial;
b) ,quanto as quais, a recorrente pediu, desde o início, o seu cancelamento, tão
só.
E aí, para completar a confusão que se viu até aqui, a empresa interessada interpõe
o seu recurso voluntário para, inovando escancaradamente o pedido deduzido em sua
impugnação, requerer o reconhecimento de um direito creditório adicional relativo ao ano de
2000, e, assim, a compensação integral das DCOMPs de nos 09483.16913.160804.1.3.03-4882
e 30606.29588.170804.1.3.03-2151!
Ainda que a insurgente tenha pretendido “surfar na onda” da DRJ, está mais que
claro que a pretensão deduzida em seu apelo representa uma inovação quanto ao próprio pedido
originariamente deduzido, e não apenas da causa de pedir (que, quanto a esta última, poder-se-ia
admitir a citada inovação, a teor dos preceitos do art. 16, IV, “b”, do Decreto 70.235/72). I.e., em
sua impugnação:

1 Este relator só pode deduzir que os motivos que justificariam o tratamento distintdo despendido pela Turma a quo
quanto a estas DCOMPs estejam calcados no fato de que, em outubro de 2002, já estava em vigor a IN 210, de 30 de
setembro daquele ano, que teria acabado com a figura da "autocompensação". Assim, aquelas compensações
relativas à débitos com vencimento em outubro teriam que ser objeto, já, de declaração de compensação, na forma
do art. 74 da Lei 9.430, com a redação da dada pela, então vigente, MP 66/02.
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.323 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.900041/2009-25

a) a contribuinte deixou claro que o direito creditório pretendido se referia,
exclusivamente, ao saldo negativo de 2001 (tendo retificado a sua DCOMP
original para retirar dali, precisamente, o crédito afeito ao ano-calendário de
2000);
b) por isso mesmo pediu em sua manifestação de inconformidade - e aqui pede-
se a necessária vênia pela insistente repetição - apenas o cancelamentos das
DCOMPs decorrentes daquela em que informou o seu direito creditório.
É óbvio, claro como o sol de estio, que a recorrente não poderia, agora, pedir um
direito creditório quanto ao que ela, antes mesmo do Despacho Decisório, já tinha desistido, e
mais que isso, reiniciar o contencioso para inovar o próprio pedido externado em sua
manifestação de inconformidade (mesmo que, neste caso, semelhante inovação decorra da
esdrúxula decisão proferida pela DRJ).
A empresa, em seu recurso, somente poderia sustentar a necessidade de
cancelamento das duas DCOMPs em análise pelos mesmos argumentos até aqui deduzidos por
ela, nada mais! Fora daí, qualquer outra pretensão encontraria inadvertido obstáculo nas regras
encartadas nos arts. 14 e 17 do já citado Decreto 70.235/72, verbis:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
[...]
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Em resumo, o que nos caberia aqui apreciar seria, tão só, o acerto do acórdão
recorrido ao deixar de cancelar os débitos confessados por meio das DCOMPs de nos
09483.16913.160804.1.3.03-4882 e 30606.29588.170804.1.3.03-2151. Todavia, esta questão
não nos foi devolvida pelo recurso voluntário interposto pela interessada que, em verdade,
decidiu por inovar integralmente o seu pedido originalmente proposto e, assim, abandonar tanto
aquele que havia sido apresentado por ocasião da transmissão da DCOMP de no
06518.21025.280906.1.7.03-4899, como o que foi manifestado por meio de sua impugnação.
II
DA ADMISSIBILIDADE.
Colocados os pontos nos “is”, fica evidente no caso que, a despeito de tempestivo,
o recurso voluntário não pode ser admitido justamente por veicular, tão só, pedidos que nunca
foram objeto de litígio (o crédito relativo ao saldo negativo de 2000 foi retirado da DCOMP
original por meio de declaração retificadora) e, outrossim, quanto aos quais a empresa não
respeitou os limites constantes dos artigos 14 e 17 do Decreto 70.235/72.
Diante do exposto, voto por NÃO CONHECER do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca

Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.323 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.900041/2009-25

Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital